Tribunal: STF
Processo: HC 269101
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rubens Prado Xavier contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 14).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, o direito ao benefício disposto no art. 33, § 4º. Da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais.
Requer, ao final:
“a) A concessão da medida liminar para reconhecer o direito do ora paciente à causa de  diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e assim redimensionar a pena e fixar  novo regime menos gravoso, conforme o mesmo entendimento exarado no HC nº 216342  SP, de Relatoria do Ministro Edson Fachin;
(...)
d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para cassar o acórdão do  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e aplicar a causa de diminuição de  pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor do paciente Rubens Prado Xavier, com  o novo redimensionamento da pena e novo regime menos gravoso, o aberto.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“O Tribunal de origem, ao acolher em parte os embargos infringentes, assim fundamentou a impossibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º  do art. 33 da Lei de Drogas, in verbis (fls. 895-897, grifei):
Para a consideração da causa especial de diminuição de pena do  artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, é indispensável o  preenchimento de quatro requisitos cumulativos, a saber: a) ser o  agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se  dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização  criminosa.
[...]
As provas colhidas no feito apontam que os embargantes  atuavam com um ponto de venda de drogas, mais conhecido  como "boca de fumo", bem como comercializavam pelo  sistema de "disque-droga".
Nesse contexto, há um acervo probatório robusto no sentindo  de evidenciar a dedicação dos embargantes na atividade  criminosa do tráfico mediante manutenção de uma "boca de  fumo" e comercialização pelo sistema de "disque- drogas",  indicando que faziam desse comércio ilícito seu meio de vida.
Logo, a dedicação dos embargantes para com a atividade ilícita  afasta a benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
[...]
Assim, considerando a absolvição dos embargantes pelo delito do  artigo 35 da Lei nº 11.343/06, contudo, diante da inaplicabilidade  do artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, restam condenados, cada  um deles, à pena de 5 anos de reclusão, mantido o regime  semiaberto, e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.
Com efeito, para a aplicação da referida minorante, é exigido, além da  primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização  criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da  causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior  Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve  como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes  um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe  11/6/2019).
No caso, conforme visto, a Corte estadual – dentro do seu livre  convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos, notadamente a manutenção de uma "boca de fumo" e comercialização pelo sistema de "disque-drogas", a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito  em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou  de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades  criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não identifico o  apontado constrangimento ilegal de que estariam sendo vítimas os pacientes.
Por fim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso,  afastando-se a conclusão de que os pacientes não se dedicariam a atividades  criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório  amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via  estreita do habeas corpus.
À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c  art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”. (e-doc. 14)
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente